Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709789-70.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEYNES MARQUES DE ALMEIDA APELADO: CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por KEYNES MARQUES DE ALMEIDA contra sentença da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação cominatória de obrigação de fazer, originalmente proposta a título de mandado de segurança, ajuizada pelo apelante em face de CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO À DISTÂNCIA LTDA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito. Em suas razões (ID 58324429), o apelante sustenta que: 1) não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família; 2) “o teto estabelecido como parâmetro de hipossuficiência para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, por meio da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos, que corresponde em 2024 a R$ 7.060,00, valor superior aos ganhos líquidos do Apelante.” Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e seja concedido o direito à gratuidade de justiça para o apelante. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Após inclusão do processo em pauta de julgamento da 22a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, o apelante se manifestou no sentido de não mais remanescer o interesse na apreciação do recurso de apelação. Requer a homologação de sua desistência (ID 59714488/59835664). HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pelo apelante, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil - CPC. Retire-se, com urgência, o processo de pauta. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator